Tribunal: STF
Processo: HC 183648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração de habeas corpus formulado por João Marcos Braga em favor de Márcio Duarte Miranda contra decisão que indeferiu o pleito nos autos do HC 183.648/RJ (eDOC 174). 



    Colho do ato impugnado: 



    “Trata-se de pedido formulado pela defesa de Márcio Duarte Miranda, objetivando a revogação das cautelares de proibição de se ausentar do país e de retenção do passaporte do paciente. (eDOC 158). Em 20 de abril de 2020, julguei procedente o pedido de extensão formulado pelo paciente para revogar o decreto prisional e fixar as seguintes medidas cautelares diversas da prisão (eDOC 71):



     i) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades (CPP, art. 319, I), podendo sua fiscalização dar-se por carta precatória; 



    ii) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio, e com quaisquer pessoas apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, III);



     iii) suspensão das atividades de negociação, consultoria e assessoramento de quaisquer títulos de dívida pública, inclusive em âmbito judicial ou para a promoção de ações judiciais, especialmente visando à extinção de créditos tributários (CPP, art. 319, VI);



    iv) proibição de ausentar-se do País (CPP, art. 319, IV), com a entrega ao Juízo de origem de seu passaporte brasileiro e eventuais passaportes estrangeiros, observado o disposto no art. 320 do Código de Processo Penal.” (eDOC 174, p. 2)



    Na nova petição (eDOC 178), a defesa alega que um contrato celebrado pelo paciente com um banco internacional “é fato novo e apto a ensejar a reconsideração da decisão em que se indeferiu o pleito de revogação da cautelar de retenção do passaporte e de proibição de sair do Brasil.” (eDOC 178, p.3)



    Pleiteia a reconsideração de decisão para que sejam revogadas as cautelares de retenção de passaporte e de proibição de ausentar-se do país.



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de pedido no qual a defesa insurge-se contra as medidas cautelares impostas ao paciente, quando da substituição da prisão preventiva anteriormente decretada em seu desfavor. No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a ser reparado na presente via do habeas corpus.



     Compulsando os autos, observo que, em janeiro de 2020, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra o requerente e outras 4 (quatro) pessoas, imputando-lhes as supostas práticas dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), estelionato (art. 171 do CP em continuidade delitiva) e lavagem de capitais (art. 1º, §4º, Lei 9.613/1998)



     Diante das peculiaridades do caso concreto, que envolve suposta organização criminosa constituída em dinâmica complexa para desvio de vultosas verbas, entendo que as medidas cautelares impostas permanecem necessárias para resguardar a efetividade do processo. O requerente aduz que sua família reside na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, e colaciona contrato com instituição de ensino nessa localidade onde está matriculado seu filho. Os documentos também mostram que o requerente labora em escritório de advocacia sediado em Salvador. Assim, entendo que a manutenção da medida cautelar de retenção de passaporte não tem aptidão de obstaculizar o livre exercício do direito ao trabalho e à convivência familiar. 



    Ademais, o andamento processual constante no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (feito nº 0014291- 10.2019.8.19.0042) comprova que o Juízo de origem não se encontra inerte, pois houve diversos pedidos deduzidos pelos réus, e eles foram decididos pelo magistrado de origem com a maior brevidade possível. A propósito, registro que houve decisões e medidas saneadoras adotadas na presente semana. 



    Destaco, a esse respeito, despacho datado de 13/06/2023, no qual, ao analisar pedido de revogação de medidas cautelares fixadas em face do corréu Daniel Ângelo, o juízo indeferiu o pleito afirmando tratar-se de processo extremamente extenso, com diversas imputações, que correlacionam diferentes pessoas.



     Importa frisar que o standard probatório exigido como critério racional para valoração dos elementos aptos a fundamentar as medidas cautelares diversas é inferior àquele exigido para lastrear a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A determinação de qualquer medida cautelar deve encontrar fundamento em substrato empírico minimamente consistente que justifique sua imposição. No presente caso, a fundamentação da decisão impugnada mostra-se hígida, verificando-se que a fixação das medidas cautelares encontra-se devidamente lastreada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se com a jurisprudência do STF.



     Parece-me consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, a manutenção das medidas cautelares impostas, as quais foram estabelecidas de maneira suficiente ao fim visado, qual seja, garantir a efetividade do processo penal, contexto no qual revelar-se-ia prematura revogação de tais medidas. Assim, em análise cabível a este momento processual, não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a concessão da ordem.” (eDOC 174)



    Denota-se que a argumentação exposta no pedido de reconsideração não foi capaz de infirmar o decidido por esta Relatoria, uma vez que, ao compulsar os autos, a compreensão é firme no sentido de que as cautelares permanecem hígidas.



    Destaco, ainda, que os precedentes citados pelo requerente ocorreram sempre com base em circunstâncias pessoais dos demais investigados, com base em fundamentos extraídos da realidade fática individual de cada requerente.



    Assim, em análise cabível a este momento processual, não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente